Tribunal: CARF
Processo: 13708.001857/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001857/2003-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CONVENCE CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-17.995, de 28 de janeiro ed
2008, da 6a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001857/2003-82
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001857/2003-82

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo no 446.434, de 07 de agosto de 2003, por incorrer em vedação prevista no art. 9o,
inciso IX, da Lei no 9.317/1996, com efeitos a partir de 01/01/2002.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que
cumpriu todas as exigências do Simples e não havia sido informada quanto à existência de
qualquer impedimento. Diante disso, alega que o ato de exclusão deve retroagir à data de
recebimento do ato de exclusão.
A 6a Turma da DRJ/RJOI julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO.
Está impedida de optar pelo SIMPLES a empresa cujo sócio participe com mais de 10%
do capital de outras empresas e a receita bruta global ultrapasse o valor de R$
1.200.000,00.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/10/2011 (e-fls. 65) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/12/2011 (e-fls. 72 a 80), repetindo os argumentos e fatos
constantes na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
65, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Rio de Janeiro, e-fls. 60 a 63, no dia
21/10/2011. É de destaque que o AR foi enviado para o endereço constante nos cadastros da
Receita Federal e apontado no próprio recurso voluntário.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001857/2003-82

O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte recebeu a decisão da DRJ no dia
21/10/2011 (sexta-feira) e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do
recurso voluntário o dia 22/11/2011.
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
08/12/2011, conforme carimbo à e-fl. 72. Após findo o prazo para apresentar recurso voluntário.
Na peça em análise, não há tópico relativo à tempestividade. Outrossim, o
Despacho de Encaminhamento à fl. 95, confirma a data da ciência e a data do protocolo do
recurso.
O recurso voluntário, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas de recebimento do AR e o protocolo do
recurso voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de
expedientes no início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de sai
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital